Tribunal: TJBA
Processo: 8001779-83.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001779-83.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCA SANTANA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. TEMA 635 DO STF. TEMA 1086 DO STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória proposta por servidora pública municipal aposentada, objetivando o pagamento de dez meses de licença-prêmio não usufruída durante a atividade.

2. Sentença do Juízo da Vara Cível da Comarca de Ponto Novo que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento da indenização sobre a última remuneração da autora, com incidência de correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios.

3. Apelação interposta pelo Município de Ponto Novo sustentando a impossibilidade jurídica do pedido por ausência de norma local autorizadora e ausência de prova de não utilização da licença para fins de aposentadoria.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora, com defesa da legalidade da indenização, independentemente de norma local ou requerimento administrativo, com base na jurisprudência do STF e STJ.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de norma local autorizadora obsta a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; (ii) saber se o servidor faz jus à indenização, mesmo na ausência de prova de que os períodos não foram computados para aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A tese de ausência de norma local para amparar a conversão em pecúnia não prospera, considerando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 635), que assegura a conversão de férias e licenças não usufruídas por necessidade do serviço, mesmo sem previsão legislativa local.

7. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1086, é devida a indenização por férias ou licenças não gozadas por motivo de necessidade do serviço, independentemente de requerimento administrativo ou previsão normativa específica.

8. A negativa de indenização configuraria enriquecimento ilícito da Administração, violando os princípios da legalidade e da segurança jurídica (arts. 5º, II e XXXVI, da CF).

9. A alegação do Município de que os períodos foram computados em dobro ou já pagos não foi acompanhada de prova documental suficiente, sendo ônus da parte ré, conforme art. 373, II, do CPC.

10. A sentença aplicou corretamente a base de cálculo e os índices de correção, conforme entendimento consolidado pelo STF na EC 113/2021.

11. Não configurado qualquer vício que justifique a reforma do julgado, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação conhecida e não provida.

Tese de julgamento:
A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por servidor inativo é devida, ainda que ausente previsão em lei local ou requerimento administrativo, quando comprovado que o não gozo decorreu da necessidade do serviço. A ausência de prova de fato impeditivo, como o cômputo do período para aposentadoria, impede o afastamento do direito à indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001779-83.2023.8.05.0242
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PONTO NOVO
e como apelada
FRANCISCA SANTANA DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .